Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-28.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000504-28.2016.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSENEIDE SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s):PEDRO ROBERTO ROMAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E SUPERENDIVIDAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento do valor inadimplido de R$ 28.448,12 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e doze centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. A apelante sustenta, em síntese, a existência de promessa de parcelas fixas, posterior elevação indevida, dificuldades financeiras supervenientes (separação conjugal, perda de renda e despesas médicas), e pleiteia a revisão contratual com base no CDC e na Lei nº 14.181/2021, com readequação do débito à sua capacidade econômica atual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revisão do contrato de consórcio em razão de alegada onerosidade excessiva e superendividamento; (ii) examinar a validade da sentença que reconheceu a higidez do contrato e julgou procedente a cobrança do valor inadimplido. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois o contracheque juntado aos autos demonstra baixa renda da apelante, que é representada pela Defensoria Pública, não havendo demonstração de alteração superveniente de sua condição econômica. A tese baseada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não foi objeto de debate na instância de origem, caracterizando inovação recursal, o que impede sua análise nesta fase processual. A relação contratual entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicáveis as normas protetivas consumeristas, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 541.184/PB). A variação no valor das parcelas do consórcio decorre da natureza do contrato, que vincula o valor das prestações ao preço do bem de referência. A revisão contratual por onerosidade excessiva exige prova de que um fato superveniente e imprevisível alterou substancialmente a base objetiva do contrato, comprometendo sua equação econômica. A mera alegação de separação conjugal, perda parcial de renda e despesas médicas, embora compreensível, não configura, por si só, causa jurídica suficiente para revisão contratual. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mudança na condição financeira da parte contratante, por razões pessoais desvinculadas das circunstâncias da celebração do contrato, não autoriza a sua resolução ou revisão por onerosidade excessiva (REsp 1.930.085/AM, Terceira Turma, DJe 18/08/2022). A apelante não comprovou objetivamente a existência de encargos indevidos ou cláusulas abusivas, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de suporte probatório. O inadimplemento da obrigação é incontroverso, não havendo fundamento legal para imposição de parcelamento judicial compulsório do débito, diante da ausência de anuência do credor e da inexistência de previsão legal nesse sentido. A majoração dos honorários recursais é devida nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 406, 931, 937, I, e 85, §§ 2º e 11; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º, § 2º, e 6º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.930.085/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.08.2022, DJe 18.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000504-28.2016.8.05.0248, em que figuram como apelante ROSENEIDE SANTOS OLIVEIRA e como apelado ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certificadão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR